Tribunal: TJMT
Processo: 1000234-11.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000234-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Oncológico, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ERONILDA GOMES ROCHA - CPF: 254.905.081-91 (AGRAVANTE), Juiz de Direito da Primeira Vara da Comarca de Colider Estado de Mato Grosso (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SUS. REQUISITOS DO ITEM 2 DO TEMA 6 DO STF NÃO PREENCHIDOS CUMULATIVAMENTE. DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno contra decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, que visava suspender a decisão que
indeferiu, a tutela de urgência antecipada, consubstanciada no fornecimento dos medicamentos DARATUMABE 400MG 20ML, DECADRON 20MG (5/4 MG) AMPOLA, TYLENOL 750 MG C/10 CPR, ONDASETRONA 10 MG (ZOFRAN) 2X9MG, CLORETO D ESODIO 0,90% 1000ML e LENALIDOMIDA 25 MG C/21.

II. Questão em discussão

A questão em debate é avaliar a aplicabilidade da tese fixada pelo STF no Tema n. 6 da repercussão geral (RE 566.471/RN) ao presente caso.

III. Razões de decidir

1. A regra geral é a impossibilidade de concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS.

2. Excepcionalmente, é possível a concessão judicial, desde que preenchidos cumulativamente os requisitos fixados pelo STF no Tema 6 da repercussão geral.

3. No caso concreto, não restaram comprovados os requisitos excepcionais exigidos.

IV. Dispositivo e tese

RECURSO DESPROVIDO.

Tese de julgamento: 1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas do SUS impede, como regra, o fornecimento por decisão judicial. 2. É possível excepcionalmente a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, desde que preenchidos cumulativamente os requisitos previstos no item 2 da tese do STF no Tema 6 da repercussão geral.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 566.471/RN (Tema n. 6 da repercussão geral).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ERONILDA GOMES ROCHA
contra decisão que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, para manter a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Colíder/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1002778-76.2024.8.11.0009, movida pela agravante, em desfavor do MUNICÍPIO DE COLÍDER e do ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu, a tutela de urgência antecipada consubstanciada no fornecimento dos medicamentos DARATUMABE 400MG 20ML, DECADRON 20MG (5/4 MG) AMPOLA, TYLENOL 750 MG C/10 CPR, ONDASETRONA 10 MG (ZOFRAN) 2X9MG, CLORETO D ESODIO 0,90% 1000ML e LENALIDOMIDA 25 MG C/21.

Nas razões recursais, sustenta que “
evidente que houve a observância do que dispôs a tese firmada no Tema 106, uma vez que a agravante demonstrou nos autos a ineficácia de outros fármacos pelo SUS, além de sua incapacidade financeira para adquirir a medicação na rede privada”.

Alega que
“o Juízo não está vinculado somente ao parecer do NAT para formar o seu convencimento, sendo de suma importância a análise do que lauda o profissional médico responsável pelo acompanhamento do paciente, pois é este o mais capaz de precisar as necessidades do paciente”.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 282610382).

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa a reforma da decisão que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, para manter a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Colíder/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1002778-76.2024.8.11.0009, movida pela agravante em desfavor do MUNICÍPIO DE COLÍDER e do ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu, a tutela de urgência antecipada consubstanciada no fornecimento dos medicamentos DARATUMABE 400MG 20ML, DECADRON 20MG (5/4 MG) AMPOLA, TYLENOL 750 MG C/10 CPR, ONDASETRONA 10 MG (ZOFRAN) 2X9MG, CLORETO D ESODIO 0,90% 1000ML e LENALIDOMIDA 25 MG C/21.

Pois bem.

A título de reafirmar o entendimento já exposto, é cedido que para o deferimento da tutela antecipada ou efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil, como cito:

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do
art. 932, incisos III e IV
, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir
efeito suspensivo ao recurso
ou
deferir, em antecipação de tutela
, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.

“Art. 995. [...]

Parágrafo único.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso
”.

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Tem-se dos autos que a parte autora apresenta um quadro de Mieloma Múltiplo IgA/Lambda – CID C90, tendo realizado Quimioterapias disponíveis pelo SUS, e apresentando recidiva da doença.

In casu
, verifica-se que há indícios suficientes do quadro de saúde e da necessidade do tratamento para a doença que a acomete, conforme prescrição médica.

Por outro lado, não resta comprovado o perigo da demora, conforme assentado no parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT.

Ainda de acordo com o NAT, o medicamento não está previsto em protocolo clínico de diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde para a situação da demandante.

Verifica-se ainda que o medicamento não é recomendando pela Conitec – Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS para a situação clínica da paciente, vejamos:

Conclusão Justificada: Não favorável.

[...] Considerando que em Relatório de Recomendação no 702, os membros da CONITEC, após análise de custo-efetividade, recomendaram por unanimidade a não incorporação do daratumumabe em monoterapia ou associado à terapia antineoplásica para o controle do mieloma múltiplo.

Os medicamentos daratumumabe e lenalidomida não pertencem à Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME e não fazem parte de nenhum Componente de Assistência Farmacêutica no SUS estruturado pelo Ministério da Saúde.

. Para atender de forma integral e integrada aos pacientes portadores das neoplasias malignas (câncer), o Ministério da Saúde estruturou-se através de unidades de saúde referência UNACONs e CACONs, sendo estas as responsáveis pelo tratamento como um todo, incluindo a seleção e o fornecimento de medicamentos antineoplásicos e ainda daqueles utilizados em concomitância à quimioterapia, para o tratamento de náuseas, vômitos, dor, proteção do trato digestivo e outros indicados para o manejo de eventuais complicações.

Quanto aos

2. Decadron (dexametasona); destinado ao tratamento de condições nas quais os efeitos anti-inflamatórios e imunossupressores (diminuição da atividade de defesa do organismo). Este medicamento pertence à Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME e faz parte do Componente Básico de Assistência Farmacêutica no SUS estruturado pelo Ministério da Saúde

3. Tylenol (paracetamol); é um analgésico e antitérmico indicado para o tratamento de dores leves a moderadas e febre. Este medicamento pertence à Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME e faz parte do Componente Básico de Assistência Farmacêutica no SUS estruturado pelo Ministério da Saúde

4. Ondasetrona; para prevenir e tratar suas náuseas e vômitos. Não pertence à Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME e não faz parte de nenhum Componente de Assistência Farmacêutica no SUS estruturado pelo Ministério da Saúde

5. Cloreto de sódio 0,9%; Não pertence à Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME e não faz parte de nenhum Componente de Assistência Farmacêutica no SUS estruturado pelo Ministério da Saúde

Há evidências científicas? Sim

Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? Não

Com efeito, conforme decidido no Recurso
Extraordinário n.o 566.471 RN, pelo Supremo Tribunal Federal, em regra, o fornecimento de medicamento ou insumo não incorporado às normas do Sistema Único de Saúde (SUS) é vedado, vejamos:

“A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011; c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. (STF - RE: 566471 RN, Relator.: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 26/09/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 27-11-2024 PUBLIC 28-11-2024).”

Por outro lado, é possível a concessão judicial do medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, desde que preenchidos, cumulativamente, os requisitos dispostos no item 2 do Tema, que por sua vez não restaram comprovados no caso concreto.

Assim, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO QUE NÃO ATACA A DECISÃO AGRAVADA - REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO DESPROVIDO. É de se manter decisão monocrática de negativa de seguimento do agravo de instrumento, se o agravante não ataca os fundamentos da decisão agravada, mas apenas reitera pedido já deduzido por ocasião da interposição do agravo de instrumento”. (TJMT, AgRg no 115156/2011 - Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges - 23.11.2011)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
, mantendo incólume o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025